Tribunal: TJPA
Processo: 0802290-80.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802290-80.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MADY

AGRAVADO: NADIA RURAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802290-80.2026.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800967-82.2025.8.14.0062

AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA MADY

AGRAVADA: NADIA RURAL LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS CONCRETOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça formulado em ação revisional de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais, cujo valor contratual discutido é de R$ 62.776,34, pactuado pelo agravante como pessoa física e por sua empresa “GROMADY COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte agravante é suficiente para concessão da gratuidade de justiça; (ii) verificar se os elementos constantes dos autos são aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração; (iii) analisar se houve comprovação idônea da incapacidade financeira da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, exige demonstração de insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, passível de afastamento por elementos concretos.

4. No caso concreto, o agravante não apresentou documentos essenciais à comprovação de sua alegada hipossuficiência, tais como declaração de imposto de renda de pessoa física ou jurídica, extratos bancários ou outros elementos idôneos.

5. A juntada de conta de energia elétrica em valor elevado (superior a R$ 1.200,00), a condição de produtor rural e a existência de atividade empresarial, bem como a celebração de contrato de valor expressivo, constituem indícios relevantes de capacidade econômica.

6. Instada a parte a comprovar sua situação financeira, não se desincumbiu do ônus probatório, o que autoriza o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, §2º, do CPC e da Súmula nº 06 do TJPA.

7. Inexistência de violação aos princípios do acesso à justiça, ampla defesa e dignidade da pessoa humana, uma vez que o benefício não é automático, dependendo da demonstração dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos constantes dos autos.”

“2. A ausência de comprovação idônea da incapacidade financeira, mesmo após oportunizada à parte, autoriza o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0802290-80.2026.8.14.0000; Recorrente: RAFAEL DE OLIVEIRA MADY; Recorrido: NADIA RURAL LTDA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RAFAEL DE OLIVEIRA MADY, em face da decisão monocrática de id 33745953, proferida no bojo do Agravo de Instrumento nº 0802290-80.2026.8.14.0000, por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso anteriormente manejado, mantendo-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante nos autos originários nº 0800967-82.2025.8.14.0062.

A decisão agravada, lançada ao id 33745953, delimitou a controvérsia à análise da reforma da decisão interlocutória que, na origem, indeferira o pedido de assistência judiciária gratuita. Assentou na decisão agravada que, à luz dos autos originários, o magistrado singular negara o benefício em razão da existência de indícios de capacidade econômica apta ao custeio das despesas processuais, entendimento que reputou correto. Ao final, concluiu que a parte agravante possuiria rendimentos suficientes para suportar as custas do processo sem grave comprometimento de seu sustento ou de sua família, razão por que manteve a decisão de origem.

Em suas razões recursais de id 34051080, o agravante suscita que a decisão monocrática merece reforma, porquanto os documentos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Sustenta, em síntese, (i) que ajuizou, na origem, ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, relacionada a financiamento para aquisição de veículo automotor; (ii) que não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais; (iii) que não haveria “altas movimentações” em seu CPF e que o bem objeto do financiamento destinaria-se à sua vida pessoal, sendo fruto de anos de trabalho; (iv) que sua renda estaria comprometida com despesas essenciais de subsistência; (v) que apresentou declaração de hipossuficiência devidamente assinada, a qual atrairia a presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, §3º, do CPC; (vi) que seria prescindível comprovação liminar exaustiva da pobreza jurídica, bastando, em regra, a afirmação de impossibilidade de arcar com custas sem prejuízo próprio ou familiar.

Ao final, requer que as futuras publicações e intimações sejam feitas em nome do patrono indicado, o conhecimento e provimento do agravo interno para reforma da decisão monocrática e a concessão da gratuidade de justiça, inclusive em sede recursal.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que, ao apreciar o Agravo de Instrumento, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia se insere no âmbito de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, cujo objeto envolve contrato no importe de R$ 62.776,34 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), pactuado pelo agravante, na condição de pessoa física, conjuntamente com sua empresa “GROMADY COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA”.

Tal circunstância, por si só, já revela a existência de atividade econômica organizada, sendo elemento que, embora não seja isoladamente suficiente para afastar o benefício da gratuidade, constitui relevante indicativo a ser considerado na análise global da capacidade financeira da parte.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Por sua vez, dispõe o art. 99, §3º, do mesmo diploma estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Entretanto, a presunção legal acima referida possui natureza relativa (juris tantum), podendo ser elidida diante de elementos constantes dos autos que evidenciem situação econômica incompatível com a alegada hipossuficiência.

No caso concreto, verifica-se que o agravante, ao pleitear o benefício da justiça gratuita, não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente sua alegada incapacidade financeira.

Com efeito, apesar de instado a complementar a prova de sua hipossuficiência, o recorrente deixou de apresentar documentos essenciais, tais como declaração de imposto de renda de pessoa física (IRPF) ou de pessoa jurídica (IRPJ), extratos bancários ou qualquer outro elemento idôneo apto a demonstrar sua real situação econômico-financeira.

Ao revés, limitou-se a juntar aos autos documentação insuficiente, destacando-se, inclusive, conta de energia elétrica no valor superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), além de declarar-se produtor rural.

Tais elementos, longe de corroborarem a alegada miserabilidade jurídica, indicam, em verdade, a existência de padrão econômico incompatível com a concessão automática do benefício, sobretudo quando analisados em conjunto com o contexto fático delineado — atividade empresarial, contratação de financiamento de valor expressivo e ausência de comprovação documental idônea da alegada hipossuficiência.

Ressalte-se que não se está a afirmar que a condição de produtor rural ou a existência de despesas ordinárias, isoladamente consideradas, afastam o direito à gratuidade. Todavia, tais circunstâncias, somadas à ausência de documentação comprobatória mínima e à inércia da parte mesmo após oportunizada a regularização, autorizam o indeferimento do benefício.

Ademais, não há qualquer violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa ou da dignidade da pessoa humana, porquanto o ordenamento jurídico assegura a gratuidade apenas àqueles que efetivamente comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não se tratando de benefício automático.

Assim, à luz do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a decisão monocrática combatida analisou de forma adequada os elementos disponíveis, aplicando corretamente a legislação processual e a orientação jurisprudencial pertinente, inexistindo qualquer ilegalidade ou teratologia a justificar sua reforma.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 16/06/2026